Tribunal: TJMT
Processo: 1043100-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043100-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), EDER GOMES DE MOURA - CPF: 161.991.461-15 (AGRAVANTE), JAIME OSMAR RODRIGUES - CPF: 421.321.939-91 (AGRAVANTE), LEODEMAR NUNES DA CUNHA - CPF: 387.943.731-91 (AGRAVANTE), ELIETE GOMES RONDON FARIA - CPF: 141.030.601-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – ASSOCIAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A destituição liminar de administradora provisória de associação civil exige prova inequívoca de irregularidade na investidura ou gestão e demonstração concreta de risco à entidade.

A ausência de demonstração objetiva de perigo de dano e a necessidade de dilação probatória inviabilizam a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1043100-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:

EDER GOMES DE MOURA, JAIME OSMAR RODRIGUESe
LEODEMAR
NUNES DA CUNHA

AGRAVADA:

ELIETE GOMES RONDON FARIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito ativo
,
interposto por
EDER GOMES DE MOURA, JAIME OSMAR RODRIGUES
e

LEODEMAR
NUNES DA CUNHA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Yale
Sabo
Mendes
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Destituição de Administradora Provisória nº 1109231-62.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ELIETE GOMES RONDON FARIA
,
que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na destituição da administradora provisória, no bloqueio da conta bancária da
AOJUCI
e na nomeação de novo administrador provisório, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente necessidade de dilação probatória, ausência de perigo de dano e risco de
periculum in mora
inverso.

Constata-se, pela leitura do recurso interposto, que os agravantes relatam, inicialmente, que são associados da Associação dos Oficiais de Justiça de Cuiabá –
AOJUCI
há mais de duas décadas e que a agravada, nomeada judicialmente como administradora provisória em ação de jurisdição voluntária, estaria exercendo a função com omissão, ausência de transparência e atos unilaterais, recusando-se a realizar prestação de contas, a fornecer cópia da ata da assembleia
realizada em 26/06/2025 e a convocar assembleias para regularização da entidade.

Aduzem que a ata da assembleia de 26/06/2025 — documento fundamental para a alegada eleição da agravada como presidente — não foi registrada em cartório, tendo sido devolvida com nota apontando vícios formais, o que tornaria ineficaz a suposta eleição e manteria a ré na condição jurídica de mera administradora provisória, atuando sem legitimidade.

Alegam, ainda, que houve ocultação deliberada da ata, apenas fornecida após decisão judicial em ação de exibição de documentos, e que a agravada insiste em se apresentar como “presidente” da
AOJUCI
, apesar da inexistência de investidura válida.

Sustentam que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afirmar existir administração regularmente constituída, bem como ao entender ausente a probabilidade do direito, embora existam — segundo afirmam — elementos suficientes para demonstrar falta de prestação de contas, inércia administrativa, ausência de transparência, irregularidades na assembleia e riscos ao patrimônio da associação.

Afirmam, ainda, que o perigo de dano é evidente, pois a manutenção da agravada no cargo, sem qualquer controle, pode acarretar prejuízo à entidade, risco de dissipação de recursos, inviabilização de regularização estatutária e consolidação de situação fática irregular.

Ao final, requerem a concessão do efeito ativo, para destituir liminarmente a agravada do cargo de administradora provisória; nomear o agravante EDER GOMES DE MOURA como novo administrador provisório; bloquear a conta bancária da
AOJUCI
, admitindo movimentações apenas mediante autorização judicial; e, no mérito, pedem o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade das medidas requeridas em tutela de urgência (
I
d. 333160364).

A tutela recursal foi
indeferida
em
02
/
12
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em
substituição legal

(
I
d.
334675391
).

Sem contraminuta, diante da ausência de
angularização
processual na origem.

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 333238867).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, sendo certo que a atuação do órgão
ad quem
, em sede de agravo de instrumento, deve observar a necessária contenção institucional, limitando-se ao controle da juridicidade e da razoabilidade da decisão interlocutória impugnada, sem substituição prematura do juízo natural da causa.

No caso concreto, a decisão agravada examinou de forma minuciosa e coerente os elementos até então constantes dos autos, concluindo, com fundamentação adequada, pela inexistência de probabilidade do direito apta a justificar a drástica medida postulada pelos agravantes, consistente na destituição liminar da administradora provisória, no bloqueio das contas bancárias da associação e na nomeação de novo administrador, providências estas que, por sua natureza, ostentam elevado grau de excepcionalidade e potencial irreversibilidade fática.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“
(...)
De proêmio, considerando que a petição inicial preenche os requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial.

Por sua vez, da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica não merece acolhimento.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A despeito dos argumentos trazidos pelas autoras em sua petição inicial, não vislumbro, em análise perfunctória das razões apresentadas e da documentação acostada aos autos, a plausibilidade mínima necessária à concessão da tutela provisória, em razão da necessidade de dilação probatória para a adequada identificação dos fatos alegados, bem como da ausência de perigo evidente de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesta fase inicial, permanece controversa a destituição da requerida (Eliete Gomes) da função de administrador provisório da Associação dos Oficiais de Justiça de Cuiabá (
AOJUCI
), nomeação essa concedida por sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 1007046-43.2025.8.11.0041, na 3ª Vara Cível desta comarca.

Os autores alegam a existência de vícios na convocação e na condução da Assembleia Geral Ordinária (
AGO
), designada para o dia 26 de junho de 2025, cuja finalidade, segundo afirmam, restringia-se à criação de uma comissão provisória para levantamento de bens e dívidas da associação com vistas à sua eventual extinção. Alegam, ainda, que a ata da assembleia não refletiria fielmente o conteúdo da reunião, e que, após o encontro, a requerida passou a se apresentar indevidamente como presidente da
AOJUCI
, havendo, inclusive, indícios de irregularidades na gestão financeira.

Não obstante os fundamentos apresentados, a pretensão demanda dilação probatória, especialmente diante da existência de divergências em relação ao conjunto probatório já constante dos autos. Apesar da alegação de ausência de publicidade nos atos
preparatórios, consta nos autos a publicação de edital de convocação da
AGO
no Diário Oficial em 15/05/2025 (Id. 212225262), com data marcada para 26/06/2025, tendo como pauta a alteração do estatuto e a eleição da nova diretoria e do conselho fiscal da
AOJUCI
.

Ademais, a retificação do edital, publicada no Diário Oficial em 15/06/2025 (Id. 212225268), limitou-se à alteração do local de realização da assembleia, não se configurando, por si só, como elemento suficiente para caracterizar ilicitude nos atos da requerida ou violação aos direitos dos autores, sobretudo considerando que estes compareceram ao evento na data e horário designados, conforme comprova a lista de presença (Id. 212227143).

Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a eventual nulidade de ato assemblear, por suposta irregularidade formal, exige a demonstração de prejuízo efetivo, ônus que não restou cumprido nos presentes autos. Tal circunstância evidencia a ausência de probabilidade do direito quanto ao fundamento invocado para justificar a destituição da requerida. Cito:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE DE CONVOCAÇÃO DE COOPERADOS PARA ASSEMBLEIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS DELIBERAÇÕES
FORMALIZADAS .
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INVALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1 .
A Lei nº 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, estabelece, em seu art. 38, § 1º, que os associados devem ser convocados para a Assembleia Geral mediante: a) afixação de editais afixados em locais apropriados; b) publicação em jornal; e, c) comunicação por intermédio de circulares.
2 .
No caso dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a falta do terceiro requisito (expedição de circulares aos associados) não prejudicou a publicidade da convocação, de modo que não seria possível anular as deliberações formalizadas pela Assembleia. 3. As regras de convocação para realização de assembleias gerais de cooperativas devem ser interpretadas de forma finalística, resguardando-se a validade das deliberações tomadas sem o concurso de todos os requisitos formais quando o escopo da norma tenha sido atendido. Trata-se, afinal, da
mesma máxima já consagrada em direito processual civil pelo brocardo
pas
de
nullité

sans

grief

e também
pelos
arts
.
249 e 250 do CPC/73. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1355383 MG 2012/0247313-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2017).

No que concerne à alegação de divergência entre o teor da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26/06/2025 e os fatos que efetivamente teriam ocorrido, destaca-se que, além de constar a assinatura dos autores na ata da referida assembleia, o autor
Leodemar
Nunes da Cunha integrou a chapa eleita para a diretoria e o conselho fiscal, na qualidade de secretário (Id. 212227143, fl. 4).

Consoante dispõe o art. 219 do Código Civil, as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Nesse contexto, eventual alegação de inverossimilhança entre o conteúdo da ata e os fatos efetivamente
ocorridos demanda
dilação probatória, especialmente diante dos indícios de anuência dos autores ao que ali foi consignado. Tal circunstância, mais uma vez, inviabiliza, nesta fase processual, a constatação de eventual prática de atos ilícitos por parte da requerida.

De igual modo, ainda que exista nota devolutiva emitida pelo 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá por ocasião do registro da ata da Assembleia Geral Ordinária (Id. 212225284), o conteúdo ali apontado como passível de correção não indica, por si só, a prática de conduta ilícita por parte da requerida, tratando-se de aspectos formais, como a nomenclatura da assembleia (extraordinária) e a indicação do dispositivo estatutário que fundamenta os atos. Tais falhas não evidenciam situação grave o suficiente a justificar a destituição da requerida do cargo de administradora provisória.

As razões expostas acima também conduzem ao indeferimento do pedido de bloqueio da conta bancária indicada pelos autores. Ressalte-se que o bloqueio de ativos financeiros poderia inviabilizar a manutenção básica das atividades da associação, como o pagamento de taxas, a manutenção da conta e outras despesas ordinárias, caracterizando, assim, o periculum in mora inverso. Ademais, a alegação de uso indevido de recursos carece de prova
documental robusta — como extratos ou comprovantes de desvios — não podendo se sustentar unicamente em conjecturas apresentadas na petição inicial.

Ademais, ressalta-se que,
considerando a eleição da requerida como presidente pela assembleia realizada, e inexistindo pedido de anulação do referido ato assemblear, não há respaldo para a nomeação de novo administrador provisório, uma vez que, nos termos do art. 49 do Código Civil, tal providência pressupõe a ausência de administração na pessoa jurídica, o que não se verifica no presente caso
.

Ressalte-se, ainda, a ausência de probabilidade do direito invocado pelo autor Eder Gomes de Moura quanto à sua pretensão de ser nomeado administrador provisório, diante da
inexistência de provas que demonstrem a manifestação de vontade da maioria dos associados nesse sentido ou que evidenciem que sua nomeação representaria o melhor interesse da associação.
Ademais, destaca-se indícios que a requerida foi eleita em assembleia, circunstância que reforça a necessidade de cautela quanto à substituição postulada.

Ademais, é importante ressaltar que o instituto da tutela de urgência está diretamente associado ao tempo como fator de erosão dos direitos. Dessa forma, a antecipação dos efeitos de atos decisórios jurídicos deve ser considerada apenas em situações em que o transcurso do tempo possa prejudicar os direitos da parte, devendo, nesse caso, ser ponderado em relação ao direito ao contraditório.

No caso em tela, não restou demonstrado nos autos, com provas suficientes, a existência de perigo iminente de dano à
AOJUCI
ou
aos seus membros decorrente
da manutenção da requerida na condição de administradora provisória. Tal circunstância é corroborada, inclusive, pelo longo em que a requerida vem exercendo essa função, sem que se tenham comprovado prejuízos concretos à associação.

Ante o exposto,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC
(...)
”

Com efeito, a alegação central dos agravantes — no sentido de que a agravada estaria exercendo irregularmente a administração da Associação dos Oficiais de Justiça de Cuiabá, sem legitimidade, transparência ou prestação de contas — encontra resistência no próprio acervo probatório até o momento produzido, revelando-se, no mínimo, controvertida e dependente de dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A nomeação da agravada como administradora provisória decorre de decisão judicial transitada em julgado, proferida em processo de jurisdição voluntária, circunstância que, por si só, impõe especial cautela na adoção de medidas que impliquem sua destituição imediata, sobretudo quando as irregularidades apontadas demandam apuração mais aprofundada, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Não se cuida, portanto, de situação de flagrante ilegalidade ou abuso de poder evidenciado de plano, mas de conflito interno associativo cuja solução adequada reclama instrução probatória suficiente para a correta reconstrução dos fatos.

No tocante às alegadas nulidades da assembleia geral realizada em 26/06/2025, a decisão agravada igualmente não merece reparo ao reconhecer que a simples existência de vícios formais não conduz, automaticamente, à invalidação do ato assemblear, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e com a consagrada máxima segundo a qual não há nulidade sem demonstração de dano.

Ademais, consta dos autos que houve publicação de edital de convocação no Diário Oficial, bem como retificação posterior limitada à alteração do local da assembleia, não se evidenciando, em análise perfunctória, quebra substancial do dever de publicidade ou surpresa aos associados, especialmente quando demonstrado que os próprios agravantes compareceram ao evento.

A circunstância de a ata da assembleia não ter sido registrada em cartório, ou de ter sido objeto de nota devolutiva por apontamentos formais, tampouco autoriza, de imediato, a conclusão pela inexistência de investidura válida ou pela ilicitude da conduta da agravada. Tais questões, por sua própria natureza, exigem exame técnico e probatório mais aprofundado, não se prestando a justificar a adoção de medidas extremas em sede liminar. Soma-se a isso o fato relevante de que a ata conta com a assinatura dos próprios agravantes e de que um deles integrou a chapa eleita, circunstâncias que fragilizam, em juízo de cognição sumária, a tese de completa ausência de legitimidade ou de vício insanável do ato.

Também não se evidencia, no estágio atual do processo, o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda. As afirmações relativas à possibilidade de dissipação patrimonial, má gestão financeira ou prejuízo iminente à associação permanecem no plano da conjectura, desacompanhadas de prova documental mínima, como extratos bancários, demonstrações contábeis ou indícios concretos de desvio de recursos.

A tutela de urgência, por sua própria finalidade, não se presta a amparar hipóteses meramente especulativas ou receios subjetivos, sendo indispensável a demonstração objetiva de risco atual e concreto, o que não se verifica nos autos.

Ao revés, corretamente ponderou o magistrado de origem acerca do
periculum in mora inverso
, notadamente quanto ao pedido de bloqueio das contas bancárias da associação, medida que poderia comprometer o funcionamento mínimo da entidade, inviabilizando o pagamento de despesas ordinárias e a própria continuidade de suas atividades, com prejuízos potencialmente superiores àqueles que se pretende evitar.

A tutela provisória, como sabido, deve observar o princípio da proporcionalidade, de modo a não causar dano maior do que aquele que busca prevenir.

Por fim, não se vislumbra probabilidade do direito quanto à pretensão específica do agravante Eder Gomes de Moura de ser nomeado administrador provisório, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre respaldo da maioria dos associados ou que evidencie, de forma objetiva, que sua nomeação atenderia melhor aos interesses institucionais da associação, sobretudo diante da controvérsia instalada e da necessidade de preservação da estabilidade administrativa até o deslinde da demanda principal.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Ação de Destituição de Sócio Administrador
. Tutela de Urgência. Sociedade Limitada. Requisitos do artigo 300 do CPC. Não comprovados.
Necessidade de Dilação Probatória
. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Ação de Destituição de Sócio Administrador, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à destituição de sócio administrador de sociedade limitada. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais da tutela de urgência, que autorizem o afastamento provisório de sócio do cargo de administrador da sociedade. III. Razões De Decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A destituição judicial de sócio administrador, ainda que possível em caráter liminar, configura medida excepcional, que exige prova inequívoca de gestão fraudulenta ou temerária, bem como demonstração concreta de risco à continuidade da atividade empresarial, o que não
se verifica no caso. 5. Em sede de cognição sumária, a prova constante dos autos não é suficiente para justificar medida gravosa como o afastamento imediato do administrador, especialmente diante da necessidade de contraditório e dilação probatória para apuração dos fatos alegados. 6. A inexistência de prova inequívoca da urgência e da probabilidade do direito impede o deferimento de medida gravosa em sede de cognição sumária. IV. Dispositivo E Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. “A tutela de urgência exige demonstração prima facie da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória. 2.
A destituição cautelar de sócio administrador exige prova inequívoca de atos de gestão fraudulenta ou temerária e demonstração concreta de risco à sociedade
.” (...)
”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10296424720258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

Nesse contexto, ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil, e não se constatando ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão recorrida, impõe-se a manutenção do indeferimento da tutela provisória, prestigiando-se o prudente juízo exercido pelo magistrado de primeiro grau, que se mostra consentâneo com os elementos constantes dos autos e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026